Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713725-93.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CÉLIA RIBEIRO SANTOS CARLOS RECORRIDOS: BRADESCO SAÚDE S/A, SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CUSTEIO DE ITENS UTILIZADOS PARA COLETA DE CÉLULAS TRONCO E TRANSPLANTE. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ROL DA ANS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. O contrato entre a segurada de saúde e o segurado pode estabelecer as doenças a serem cobertas, mas não pode restringir a modalidade de tratamento nem interferir na prescrição médica. 2. A negativa de custeio de itens ou materiais prescritos pelo médico e utilizados para o tratamento da paciente, durante a internação, exclusivamente porque não constam no Rol da ANS, representa inadimplemento contratual, à luz do que dispõem os arts. 1o, inc. I, c/c 35-F da Lei 9.656/1998. Precedentes do STJ. 3. A excepcionalidade do caso está demonstrada pelo conjunto probatório. A obrigação do custeio dos itens prescritos pelo médico e utilizados para a realização do tratamento durante a internação hospitalar coaduna-se com o entendimento do STJ e com as alterações trazidas pela Lei 14.454/2022. Precedentes desta Corte. 4. A negativa de custeio do material necessário para o tratamento da enfermidade da beneficiária ultrapassa o simples inadimplemento contratual, viola os direitos de personalidade da paciente e gera a condenação à reparação por danos morais. Precedentes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que não deveria ter ocorrido a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes, tendo em vista que a recorrente teria sucumbido em parte mínima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (...), a serem pagos aos patronos da autora e do Hospital, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada” (ID 0713725-3). Assim, para rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027